Tribunal: TJMT
Processo: 1023503-21.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023503-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Assédio Sexual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA - CPF: 009.678.541-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA - CPF: 009.678.541-13 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIEGO FERREIRA SOUZA - CPF: 061.079.671-25 (VÍTIMA), CECILIA OHARA RIOS BRITO - CPF: 049.970.391-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023503-21.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL [ARTS. 215-A E 129, AMBOS DO CP] – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco concreto de reiteração delitiva ou na gravidade do delito, sem os quais a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela prática, em tese, dos crimes de importunação sexual e lesão corporal [arts. 215-A e 129, ambos do Código Penal].

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2021 e, após pedido do Ministério Público na audiência de custódia, o juízo singular decretou a segregação cautelar dele, para garantia da ordem pública, em decisão que, no seu entendimento, padece de fundamentação concreta.

Sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da medida extrema, sendo suficiente a fixação de cautelares diversas [art. 319, CP], cuja aplicação não foi apreciada no juízo de origem.

Ao final, relata que os servidores da cadeia pública municipal se encontram em greve e recusaram o recebimento do custodiado naquele estabelecimento prisional, de modo que JOHNATHAN permanece encarcerado da Delegacia de Polícia.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Subsidiariamente, requer a prisão domiciliar, em razão da mencionada greve dos servidores.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário, durante o recesso forense, pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 25/12/2021, por volta das 19h30, em uma fazenda localizada no Distrito de Toricueije, JOHNATHAN importunou sexualmente a vítima CECÍLIA OHARA RIOS BRITO e a agrediu com um soco na boca, apossando-se de uma faca, com a qual tentou golpeá-la. Em seguida, entrou em luta corporal com DIEGO FERREIRA SOUZA, marido da vítima, e só foi contido com o auxílio do gerente da fazenda, GIVALDO JÚNIOR VIANA MARIANO.

O Policial Militar CLEIDIANO CASSIANO PEREIRA, que atendeu a ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“QUE é 3º Sargento da PM lotado no Distrito Paredão; QUE hoje compondo a GUPM juntamente com o 3º Sargento Rege, fomos acionados pelo pelotão da cidade de Novo São Joaquim, para atender uma ocorrência em uma fazenda no Distrito de Toriqueije; QUE no local, a vítima CECÍLIA relatou que estava na cozinha da fazenda esquentando a janta, quando fora surpreendida pelo suspeito que tentou agarrá-la por trás e de imediato ele desferiu um soco na boca dela, causando lesão na região (lábios e o queixo); QUE ainda segunda a vítima, a mesma saiu correndo gritando por socorro, momento em que o suspeito se apossou de uma faca que estava sobre a mesa e foi em direção a ela, nesse momento o gerente da fazenda GIVALDO JÚNIOR VIANA MARIANO apareceu e deu um chute no peito do suspeito para defendê-la. QUE DIEGO, marido da vítima entrou em luta corporal juntamente com o suspeito tentando contê-lo, com a ajuda do gerente, conseguindo amarrá-lo com cordas; QUE a luta corporal causou lesões corporais tanto na vítima DIEGO (mão direita, perna esquerda e testa lado direito) como no suspeito (pequenas escoriações pelo corpo, orelha esquerda e rosto); QUE, segundo a vítima Cecilia, o suspeito tentou esfaqueá-la, chegando a causar um pequeno risco no abdômen do lado direito; QUE esta guarnição ao chegar no local, deparou com o suspeito amarrado com corda e com as lesões já mencionadas; QUE a vítima apresentou a faca que fora usada pelo suspeito e o mesmo juntamente com as vítimas foram encaminhadas para a central de atendimento da PM e posteriormente entregues na Central de flagrantes da Polícia Civil”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM WESLEY REGE BATISTA, que compunha a guarnição policial.

CECÍLIA foi ouvida pela autoridade policial e declarou:

“QUE consigna que na data de hoje estava na fazenda na qual trabalha, próximo a aldeia dos índios, nas proximidades de Toricueije; QUE a pessoa de JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA, também encontra-se trabalhando na referida fazenda, construindo cerca nos pastos; QUE JOHNATHAN está ficando na fazenda já tem duas semanas aproximadamente para fazer essa cerca; QUE
na data de hoje, por volta das 9 horas da manhã JOHNATHAN começou a ingerir bebida alcóolica, mais precisamente pinga, e desde então começou a instigar a declarante
; QUE ele dizia que a declarante estava muito bonita etc.; QUE por volta das 19 horas seu esposo DIEGO saiu com o gerente para o pasto, pois umas vacas haviam fugido "as tropas", ocasião em que a declarante ficou sozinha na fazenda para esquentar a janta; QUE as 19:30 JOHNATHAN viu que a declarante estava sozinha e foi para o local em que estava; QUE JOHNATHAN chegou, entrou na cozinha e agarrou a declarante; QUE empurrou ele, e foi nesse momento que JOHNATHAN lhe deu um soco na boca que veio a cortar seu lábio e machucar o seu maxilar que acredita que possa estar fraturado, pois esta falando com dificuldades; QUE conseguiu correr e saiu gritando, foi a hora que JOHNATHAN pegou a faca e veio correndo atrás da declarante para que não gritasse; QUE saiu correndo sentido o pasto, momento em que seu esposo DIEGO E o gerente escutaram os gritos e vieram ao seu encontro; QUE o gerente chegou dando um chute nos peitos de JOHNATHAN, ocasião em que a faca caiu e atingiu a declarante na barriga com um corte leve; QUE entraram em luta corporal, JOHNATHAN, DIEGO e o gerente que não se recorda o nome; QUE após a briga os dois conseguiram imobilizar JOHNATHAN com uma corda até que a polícia chegasse; QUE a PM chegou na fazenda em torno das 21 horas para atender a ocorrência e que JOHNATHAN já estava imobilizado e amarrado, tendo em vista que estava agressivo”.

DIEGO FERREIRA SOUZA, marido de CECÍLIA, relatou:

“QUE consigna que é capataz da fazenda próximo de Toricueje; QUE Cecilia é a cozinheira da fazenda e sua esposa; QUE estão juntos há 4 anos; QUE ambos foram contratados para laborar na fazenda e morar na propriedade;
QUE JOHNATHAN está na fazenda há duas semanas e trabalha como diarista e estava fazendo uma cerca para a fazenda ; QUE hoje por volta das 9 horas da manhã JOHNATHAN começou a beber, perturbando as pessoas; QUE ele começou a dar trabalho e iniciou a confusão irritando o gerente, xingando-o e falando coisa com coisa
; QUE ligaram para o dono e informaram o que estava ocorrendo, tendo em vista que estava insuportável sua presença; QUE por volta das 16 horas JOHNATHAN sentou ao lado do gerente e já o viu com um volume na cintura, parecendo ser uma faca; QUE então avisou o gerente para que ficasse esperto; QUE o gerente ainda tentou ligar na delegacia de Novo São Joaquim para ver ser alguém ia lá buscar ele, porém não deu certo; QUE JOHNATHAN continuou bebendo isso já oscilava em torno das 18 horas; QUE nessa ocasião a tropa de cavalos arrebentaram a cerca e misturou com gado, momento em que teve que sair com o gerente para separar o gado dos cavalos, já nas proximidades das 19 horas; QUE passou em torno de 30 minutos, escutaram os gritos de sua esposa; QUE viu ele correndo atrás de CECILIA com uma faca na mão; QUE o gerente GIVALDO chegou primeiro e já deu uma ‘pezada’ em JOHNATHAN onde ele veio ao chão com a faca e na tentativa de tomar a faca de sua mão entraram em luta corporal; QUE mais cedo
JOHNATHAN, quando estava alcoolizado
, ficava o tempo todo chamando CECILIA de linda e já tinha falado para ela ficar atenta; QUE com muita dificuldade o declarante e gerente conseguiram tomar a faca de JOHNATHAN e imobilizá-lo e tiveram que o amarrar com corda; QUE na luta JOHNATHAN ainda conseguiu pegar um canivete atingir o declarante na perna. QUE com muita dificuldade conseguiram acionar uma viatura de Paredão Grande; que chegaram lá por volta das 23 horas; QUE encontra-se com lesões na mão, na testa e na perna, e sua esposa também foi bastante agredida por JOHNATHAN; QUE mesmo amarrado este proferia ameaças para o declarante”.

JOHNATHAN recusou-se a responder as perguntas feitas no seu interrogatório.

A decisão que decretou a prisão preventiva de JOHNATHAN foi proferida oralmente na audiência de custódia [ID. 114018467] e está fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública em virtude da reiteração delitiva, uma vez que ele é reincidente em crimes praticados com violência, pois ostenta condenação anterior pelo crime de lesão corporal [art. 129, CP].

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude verificar que a punibilidade foi extinta em 06/04/2020, diante da prescrição da pretensão executória. Embora seja hábil para caracterizar a agravante da reincidência, não se pode perder de vista que
o crime que deu azo à sobredita condenação foi cometido em
21/06/2008
, portanto, há mais de 13 [treze] anos, não autorizando concluir que o paciente é contumaz na prática de delitos
.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Dito isso, registro que JOHNATHAN, quando questionado pelo Defensor Público que o assistia na audiência de custódia, informou que, caso fosse posto em liberdade,
“iria trabalhar em outra fazenda”
, pois estava naquela área rural havia cerca de duas semanas, sem vínculo empregatício fixo, laborando na condição de diarista.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que
é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA
, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e
cumprimento das seguintes medidas cautelares
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca em que reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não manter contato ou se aproximar da vítima e das testemunhas no curso da ação penal;

h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022